Tribunal: TJSP
Processo: 1049308-74.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Embargos à execução – Competência recursal – Ação de execução fundada em título extrajudicial – Incidência do art. 5o, II.3 da Resolução 623/2013 - Competência da 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado (DP II) – Entendimento cristalizado no Enunciado 2 da Seção de Direito Privado – Precedentes - Conflito negativo de competência suscitado - Recurso não conhecido, com determinação.